Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740318-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MIREIA ORTIZ TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, devendo considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito. 2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família. 3. É possível a limitação do desconto da parcela de mútuo bancário efetuado diretamente na conta corrente da devedora e válida a cláusula que pactua tal desconto. 3.1. Todavia, os abatimentos não podem ultrapassar o percentual de 30% dos valores percebidos à título de salário líquido, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, sob pena de onerosidade excessiva e comprometimento da subsistência da correntista. 4. Tendo em vista a falta de norma aplicável aos mútuos com parcelas descontadas em conta corrente, deve-se aplicar, analogicamente, os limites estabelecidos para descontos por empréstimo consignados definidos nos estatutos de servidores públicos distritais, no importe de 30% trinta por cento da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente. 5. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422 e 586, todos do Código Civil, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004; 116, § 1o, da Lei Complementar 840/2011, bem como o Decreto Distrital no 28.195/2007, em sua integralidade. Aduz que a tese fixada no tema 1.085 do STJ não estaria sendo respeitada, pois o limite jurisprudencial de descontos disciplina mútuos contratados na modalidade de pagamentos consignados em folha de pagamento, enquanto o objeto da demanda é na modalidade de desconto em conta corrente. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009